Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703074-70.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NERY RODRIGUES DE AVELAR ARAUJO RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA DECISÃO A recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte, conforme certificado ao ID 67399344. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por NERY RODRIGUES DE AVELAR ARAUJO, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 11, V, do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator